Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-95.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000192-
95.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, rejeitaram a preliminar de
indeferimento da inicial, vencidos o Relator, que declara, e o 2o Desembargador; no
mérito, também em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, nos termos
do voto da 3a Desembargadora, vencido o 4o Desembargador, que declara. Acórdão com
a 3a Desembargadora. Fará declaração de voto convergente o 5o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
CATARINA STRAUCH, vencedor, JOSÉ TARCISO BERALDO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000192-95.2018.8.26.0482
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
APELADO: ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 13318
Ação Regressiva- Energia elétrica- Danos em bens do
segurado-
Sentença
de
improcedência-
Ausência
de
comprovação do nexo causal- Prova unilateral- Ausência de
prova do pagamento- Sentença mantida – RECURSO
DESPROVIDO
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação contra a r.
sentença proferida pelo i. Magistrado singular, que “julgou
improcedente ação regressiva de indenização”, em razão de descarga
elétrica. Verba honorária arbitrada em R$2.000,00.
O i. Relator entende, que é o caso de extinção
do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso I do CPC, tendo em vista a essencialidade do documento
comprobatório de pagamento.
Com o devido respeito, ouso divergir do
entendimento do nobre relator.
Entendo que não é o caso de inépcia da inicial,
mas improcedência da ação. Isto porque, do ponto de vista formal, a
petição inicial está em ordem. O pedido é juridicamente possível, não
vedado
pelo
ordenamento
jurídico.
Concorrem
também,
os
pressupostos de existência e validade da relação processual e condição
da ação. Para obter seu direito, a autora valeu-se do Poder Judiciário.
Trata-se, de ação regressiva de seguradora sub-rogada
nos direitos dos segurados, para haver ressarcimento de danos por
oscilação/descarga de energia elétrica.
Ação julgada improcedente apela a vencida.
Caso como o dos autos, já é bem conhecido deste E.
Tribunal.
Embora seja ônus da concessionária a prova do
adequado fornecimento de energia, e objetiva a sua responsabilidade
enquanto concessionária de serviço público, entendo que, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração do direito à indenização, a seguradora sub-rogada, deve
demonstrar o efetivo pagamento do sinistro e a existência inequívoca
do dano material.
As provas do dano apresentadas são de produção
unilateral, e não foram adequadamente submetidas ao contraditório
judicial. Assim, tais documentos, juntados com a exordial não se
prestam a fundamentar o édito condenatório, isoladamente, pois não
houve oportunidade fática para o exercício do contraditório.

De mais a mais, diante do caso concreto, não se
pode exigir da ré, que produza prova negativa, sob o manto da
inversão do ônus da prova, quando sequer seria possível fazê-lo, ante a
impossibilidade fática, de proceder ao exame dos aparelhos
supostamente danificados.
Deste
modo,
ainda
que
se
fale
em
responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público, há que se levar em consideração que o nexo causal (elemento
imprescindível até na responsabilização objetiva), não comprovado a
contento e uma vez afastado, infirma a responsabilização
administrativa do ente da Administração Pública Indireta, não se
aplicando, in casu, a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da CF).
O nexo causal foi excluído pela própria
seguradora, ao deixar de coligir, nos autos, elementos capazes de
confirmar a relação jurídica, entre o dano e a suposta oscilação, no
fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
PRELIMINAR. Afastada. Comprovação do pagamento de
indenização pela demandante ao segurado. APELO DA
REQUERIDA. Responsabilidade objetiva da empresa
concessionária de serviço público, nos termos do artigo
37, §6o, da Constituição Federal. Produção unilateral dos
documentos carreados para a comprovação da causa das
avarias, sem sujeição ao contraditório, o que afasta o
nexo de causalidade entre a propalada falha na prestação
de serviços e os danos causados. Porque a requerente não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor julgar
improcedente o pedido. Preliminar rejeitada, recurso
provido para julgar improcedente o pedido, invertendo-se
os
ônus
sucumbenciais.”
(TJSP
-
Apelação
no
1008889-50.2015.8.26.0114
27a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Marcos Gozzo j. 27/11/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à
requerente. APELO DA AUTORA. Responsabilidade
objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência
do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de
que os bens do segurado foram avariados em decorrência
de distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrada pela ré. Documentos carreados pela
recorrente que, além de produzidos unilateralmente,
sequer trazem a descrição minuciosa dos danos, sendo
incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços da demandada e as avarias
mencionadas. Ainda que assim não fosse, acurada análise
dos autos da qual se dessume que inexiste certeza acerca
do pagamento de indenização ao condomínio segurado,
este não demonstrado pelo documento de fls. 46, por se
tratar de mera tela de sistema interno da apelante,
tampouco por aqueloutro de fls. 145, eis que não
consubstancia recibo do beneficiário ou comprovante
idôneo de transação bancária, não se justificando, pois, a
pretendida sub-rogação. Porque a requerente não se
desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a
manutenção do decreto de improcedência da demanda.
Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação no 1027072-98.2017.8.26.0114 27a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. Marcos Gozzo
j.
27/11/2018).
Por fim, insta ressaltar que a ANELL AGÊNCIA
NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA dispõe em sua página eletrônica, as
providências que devem ser adotadas, em caso de solicitação de
ressarcimento de danos em equipamentos, decorrentes de oscilação de
tensão ou o restabelecimento da energia após uma interrupção,
principalmente quanto a necessidade de que a empresa que for
elaborar o laudo seja credenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, consta no site da ANEEL: “A solicitação do
ressarcimento pode ser realizada por telefone, nos postos de atendimento presencial,
via internet ou por outros canais de comunicação oferecidos pela distribuidora. A
distribuidora analisará os casos de queima de equipamentos instalados em unidades
consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências, lojas, escritórios e
outros... O consumidor tem até noventa dias, a contar da data provável da ocorrência
da queima do equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora. A partir
dessa solicitação, a distribuidora tem até dez dias corridos para verificar o
equipamento danificado. Essa verificação pode ser realizada na unidade consumidora,
numa oficina autorizada pela distribuidora para onde o consumidor deve levar o
equipamento ou, ainda, na própria distribuidora, quando ela mesma retira o
equipamento para análise.”
Merece destaque que, os aludidos laudos
periciais, anexado aos autos, pela parte autora, não tem qualquer valor
probatório, eis que tratam, de documento elaborado, por quem não
comprova qualquer conhecimento técnico para tal desiderato.
Diante da fundamentação acima, mantenho
a r. sentença e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Nos termos, do art. 85 § 11 do CPC, majoro a
verba honorária para o valor de R$2.500,00, com correção a partir
desta data, até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40844
Apelação Cível no 1000192-95.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Apelado: Energisa Sul-sudeste -Distribuidora de Energia S.a

MEU VOTO VENCIDO TEM O SEGUINTE TEOR:
No caso, ouso divergir da douta maioria.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
Com efeito, em se tratando de ação regressiva fundada no
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica ao consumidor, não há dúvida de que para a autora sub-rogar-se em todos os
direitos do segurado, inclusive naqueles decorrentes do CDC, é imprescindível a
comprovação inequívoca do pagamento da indenização securitária ao consumidor.
Nesse sentido, em que pese a apelante autora ter reproduzido os
“prints” de telas do respectivo banco de dados (fls. 103 e seguintes), o feito não foi
instruído com os demonstrativos de depósito ou transferência bancária emitidos
oficialmente pela instituição financeira, acompanhados das respectivas autenticações,
com o que não se pode considerar comprovados os pagamentos indicados.
A propósito:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Extinção anômala do
processo. Insurgência da autora. Fornecimento de energia elétrica. Queima de
aparelhos
eletrônicos.
Seguro.
Indenização.
Alegação
de
pagamento.
Comprovantes apresentados que não têm o condão de servir ao fim pretendido.
Extinção do processo que se impunha. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação 1006628-71.2016.8.26.0084; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
É caso, portanto, de extinção do feito sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a
essencialidade do documento comprobatório de pagamento, e não de improcedência,
ficando prejudicada a análise das demais alegações.
Assim, dá-se parcial provimento para reformar em parte a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, de modo a indeferir-se a petição inicial, extinguindo-se a ação sem resolução
de mérito, conforme o disposto no inciso I do art. 485 do Cód. de Proc. Civil; deverá a
apelante responder pelas despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
R$-2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já considerado este recurso, conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia parcial provimento à
apelação para afastar o julgamento com resolução de mérito, extinguindo-se a ação sem
resolução deste.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39324
Apelação Cível no 1000192-95.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a
Apelado: Energisa Sul-sudeste -Distribuidora de Energia S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A contra a r. sentença de fls. 337/346,
cujo relatório se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de regresso securitário ajuizada em face de ENERGISA
SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, sob o fundamento de
que não demonstrada a sub-rogação, por ausência de prova de nexo causal
entre o exercício de empresa pela ré e os danos reparados aos segurados da
autora, culminando em sua condenação ao pagamento do custo do processo,
aí incluídos honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em
seu recurso, devidamente relatado pelo ilustre
Desembargador José Tarciso Beraldo, a parte busca a procedência dos
pedidos formulados, a partir da demonstração de sua sub-rogação e da
configuração do dever de indenizar em desfavor da ré.
É O RELATÓRIO.
Processo remetido à sessão de julgamento realizada aos 10
de dezembro de 2019.
O eminente relator, em seu voto, dava provimento em parte
ao recurso, para o fim de reconhecer a ausência de prova de pagamento das
indenizações pagas aos segurados. Por se tratar de documento essencial à
propositura da demanda, porque inerente à sub-rogação que conferiria
legitimidade ativa à seguradora, reformava o dispositivo da r. sentença, para
extinguir a ação sem resolução do mérito (artigo 485, I, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A nobre Desembargadora Ana Catarina Strauch, por seu
turno, nega provimento ao recurso, depois de reconhecer a aptidão da petição
inicial e o preenchimento das condições da ação.
Respeitadas as razões expostas pelo eminente Relator
Sorteado, acompanho a divergência apresentada.
Não se nega que a apresentação de prova de pagamento
para fins de sub-rogação configura documento essencial, cuja ausência leva à
extinção da ação, sem resolução do mérito.
Todavia, na hipótese vertente, a apelante afirma, por
diversas vezes, que há comprovação idônea do pagamento e,
consequentemente, de sua sub-rogação, o que, pela Teoria da Asserção, é o
que basta para se prossiga no exame do mérito da causa.
A propósito, em caso também envolvendo regresso por
danos elétricos:
PROCESSO

Rejeição
da
alegação
de
falta
de
ilegitimidade ativa por falta de juntada de documentos
essenciais - A seguradora apelada demonstrou sua
legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva
fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento
da indenização à segurada, sub-rogando-se nos direitos da
mesma
A aferição do interesse processual e da
legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no
recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em
momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA Inaplicável o CDC ao caso dos autos, uma
vez que a energia elétrica fornecida ao segurado empresário
da parte autora era utilizado como insumo de sua atividade
empresarial - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as
quais se incluem as concessionárias de fornecimento de
energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art.
37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela
parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da
via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários,
não constitui requisito da ação de reparação de danos
causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via
administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante
os termos do art. 5o, XXXV, da CF. RESPONSABILIDADE
CIVIL
Como a seguradora, sub-rogada nos direitos do
segurado, provou a existência do dano nos equipamentos
eletrônicos segurados, com nexo de causalidade com
distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, decorrente de queda de árvore
atingida por um raio, objeto da prestação do serviço público
pela concessionária, o que configura fortuito interno, que
não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de
rigor, a condenação da concessionária a repará-los, a teor
do art. 37, § 6o, da CF. INDENIZAÇÃO
Mantida a
condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de
R$13.216,38, com incidência de correção monetária desde
o desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1124621-24.2015.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018)
No mais, acompanho os nobres colegas no que toca à
improcedência dos pedidos formulados, destacando, em síntese, que a
documentação relativa à prova do pagamento foi preenchida a mão, não se
mostrando suficiente aos fins a que se destina.
Isto posto, pelo meu voto, acompanho a divergência e nego
provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1000192-95.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 1a Vara Cível
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SERGUROS S/A
Apelada: ENERGISA SUL - SUDESTE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 13493
Respeitados os entendimentos, divirjo dando provimento ao
recurso e julgando procedente a ação, arbitrados honorários advocatícios de 20% sobre
o valor da condenação, qual seja o valor pago ao segurado. É que a contestação e a
sentença não abordam a questão da prova de pagamento, obstando conhecimento desse
fundamento, pena de surpresa (NCPC, art. 9/10). E como no âmbito judicial prescinde-
se do prévio acionamento administrativo, a documentação dos autos prova o nexo de
causalidade entre os danos verificados nos aparelhos eletroeletrônicos do imóvel
segurado com a ocorrência de oscilação de energia na rede elétrica, ausentes
excludentes da responsabilidade consumerista (CDC, art. 14) ou objetiva (CF, art. 37, §
6o) da concessionária de energia elétrica, respondendo perante a seguradora que se sub-
rogou nos direitos dos segurados e a quem efetuou pagamento da indenização
securitária, fazendo jus ao ressarcimento do valor com correção monetária pela tabela de
débitos judiciais desde a data do desembolso, e acrescendo-se juros de mora de 1%
a.m.(CC, art. 406, c/c CTN, art.161, § 1o), contados da citação (CC, art. 405), pois o
evento é de natureza contratual, ocorrido no âmbito do contrato de fornecimento de
energia elétrica.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
4o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
FD77A93
8
9
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
FDD6382
10
11
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
101E391A
12
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FDDFF58
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000192-95.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.